Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle em contratação realizada, sem licitação, para fornecimento de refeições..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos à solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer realização de auditoria, no âmbito do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), para avaliar a contratação (Contrato 10/2020) da empresa Alimentação Global Service; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo e considerar, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008 e art. 14, inciso IV dessa Resolução, integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1 no âmbito do processo TC Processo 042.894/2021-2 , não foram constatados indícios de irregularidades no Contrato 10/2020, firmado entre a empresa Alimentação Global Service e o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE); 9.2.2. tão logo seja apreciado, ser-lhe-á enviada cópia da deliberação do TC Processo 042.894/2021-2 ; 9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam; e 9.4. arquivar o presente processo.